Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-11.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0703003-11.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO RESENDE DA CUNHA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino que o Ilustre Causídico que defende o Apelante se manifeste sobre o despacho anterior e não reiterando as razões de Apelação já apresentadas. Prazo: 5(cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de dezembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator